Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713607-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNUS CARLOS REIMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifico que o recurso foi interposto sem o recolhimento do respectivo preparo, por entender o agravante que a omissão do juízo de origem quanto à apreciação do pedido importa em concessão tácita. Sem razão, porém, pois o agravo de instrumento devolve para o tribunal a discussão encetada no primeiro grau, dentro do limite do pedido da parte. Desse modo, traga o agravante comprovantes que atestem sua hipossuficiência, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda, haja vista que a obrigação contraída com o agravado não é condizente com o benefício recebido pelo INSS. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 12 de maio de 2021 19:26:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator